Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705303-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH, ESPÓLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLA, ESPÓLIO DE MOUMNED CHEIKH AHMED REPRESENTANTE LEGAL: JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH, ESPÓLIO DE MOUMNED CHEIKH AHMED e ESPÓLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLA (terceiros interessados) contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por PAULO ROBERTO DA SILVA (agravado) em desfavor de BASIM ISMAIL JADALLAH. O efeito suspensivo foi deferido (ID 43829337). O agravado apresentou contrarrazões e juntou novos documentos (ID 44668833). De acordo com o art. 437, §1o, do Código de Processo Civil (CPC): “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.” Intimem-se os agravantes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator